Tribunal: TJDFT
Processo: 0799760-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.229/2021. PREJUDICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial concernentes à anulação do ato administrativo de cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação.
2. Os fatos relevantes. Em suas razões recursais, a parte recorrente narra que, em 24.1.2016, foi autuado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF por suposta infração ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dando ensejo à instauração do processo administrativo n.o 0113-001256/2016 em 25.1.2016. Afirma que em 16.10.2019 (1.486 dias após o encaminhamento ao DETRAN), foi instaurado o processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir. Posteriormente, em 15.10.2021 (729 dias após a abertura do processo de suspensão), foi emitido parecer sugerindo a penalidade de suspensão da CNH por 12 meses e, somente em 6.4.2022, a Chefia da NUARE remeteu o processo ao NUPEN para controle e registro da penalidade. Todavia, a notificação final do recorrente só ocorreu em 27/06/2024 (986 dias após a emissão do parecer e 1.715 dias após a abertura do processo de suspensão). Assevera que a penalidade foi aplicada em 26.9.2024, ou seja, mais de oito anos após a data do fato gerador. Argumenta que a imposição da penalidade deve observar o princípio da legalidade e os prazos administrativos. Sustenta que “é motorista profissional do sistema de transporte público coletivo de passageiros urbanos do Distrito Federal. A suspensão de sua CNH por 12 meses impactará diretamente sua subsistência, podendo resultar na perda de seu emprego e em graves danos sociais e econômicos”. Requer a reforma da sentença, com a nulidade do ato administrativo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da subsistência da pretensão punitiva por infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração que ensejou a aplicação de penalidade de cassação da CNH ao recorrente foi cometida em 24.1.2016, de modo que a contagem do prazo prescricional é regulada pelos artigos 22 e 23, da Resolução no 182/2005, do CONTRAN, que somente foi revogada, em 2018, pela Resolução no 723. Nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005, a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito dirigir e cassação de CNH prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da infração, com interrupção do prazo com a notificação de instauração do processo administrativo (art. 10, Res. 182/2005).
5. Na situação em exame, a infração foi cometida em 24.1.2016 e o prazo prescricional foi interrompido com a notificação de instauração do processo administrativo, em 16.10.2019. Logo, não há que se falar em prescrição quinquenal que, de todo modo, findaria em 24.1.2024, quando já havia sido aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir em 06.04.2022, quando ocorreu a publicação da penalidade no DODF. Ressalte-se que a carta de notificação da penalidade de suspensão foi expedida em 01.6.2023 e que em 26.09.2024 se efetivou o bloqueio de suspensão do direito de dirigir.
6. Todavia, quanto à razoabilidade da duração dos prazos administrativos, convém destacar que os prazos decadenciais foram introduzidos pelas Leis n°s. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Mas, a partir de 12.4.2021, com o início de vigência da Lei no. 14.071/2020, o CTB passou a prever que a notificação deve ser expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não tiver sido apresentada defesa. Posteriormente, em 22.10.2021, passou a viger a Lei n. 14.229/2021, assentando que esse prazo deve ser contabilizado, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
7. A estipulação de prazo para expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que, anteriormente, existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade.
8. Não obstante as disposições constitucionais e legais quanto à incidência limitada da lei nova às situações fáticas vindouras (art. 5o, XXXVI, CF e, art. 6o, § 1o, LINDB), é salutar que se cogite a possibilidade de aplicação retroativa das normas de caráter administrativo sancionador, uma vez que a retroatividade benéfica deve ser considerada como princípio geral do direito, não apenas do direito penal. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto da Ministra Relatora, no REsp 1.153.083/MT: “Constato, portanto, ser possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.”.
9. No caso concreto, é necessário observar que a regra contida no artigo 282 e §6o, do CTB diz respeito a atos processuais no âmbito administrativo, o que atrai a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a nova lei processual deve afetar o processo no estágio em que ele se encontra, atingindo os atos futuros.
10. Consta dos autos que o recorrente cometeu a infração prevista no artigo 165-A, do CTB, em 24.1.2016, não havendo recurso quanto à multa aplicada. Posteriormente, tendo sido expedida, em 16.10.2019, notificação da instauração do processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir, o recorrente deixou transcorrer o prazo de defesa sem a apresentação de recurso.
11. Assim, melhor sorte não assiste ao ente estatal quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois se aplica ao caso concreto a regra inserida pela Lei n. 14.229/2021, quanto ao prazo de 180 dias para Notificação de Aplicação da Penalidade, que deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa (art. 282, §6o, inc. II, CTB).
12. Infere-se do documento de ID 70950150, pág. 12 que o prazo para recurso quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir findou-se em 2019, porquanto a carta de notificação foi expedida em 16.10.2019. Como cediço, a não interposição de recurso, no prazo legal, implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB).
13. Com isso, caberia ao DETRAN a expedição da Notificação de Penalidade de suspensão do direito de dirigir, sendo que, desde 22.10.2021, o órgão se sujeitava à regra inserida no CTB pela Lei n. 14.229/2021, que fixou o prazo de 180 dias para expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade. Destaca-se que a Lei n. 14.071/2020, quanto às alterações do art. 282 do CTB, entrou em vigor na data de sua publicação. Não obstante, constata-se que a Notificação de Aplicação da Penalidade somente foi expedida em 1.6.2023, quando o prazo havia expirado em 20.4.2022 (180 dias após o início de vigência da Lei n. 14.229/2021).
14. Anote-se que a contagem do prazo não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que, desde 2019, não mais havia prazo para apresentação de defesa e essas Resoluções, ao contrário do que alega o DETRAN e também constou da sentença, não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito, que foram orientadas a expedi-las mediante “inclusão no sistema informatizado do órgão autuador”. Ademais, não houve demonstração de que as atividades do DETRAN do Distrito Federal tenham sido suspensas no período em que transcorreu o prazo decadencial introduzido pela Lei n. 14.229/2021.
15. Nesse cenário, por se tratar de matéria de ordem pública, verificado, de ofício, o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade, a sentença deve ser reformada para que seja julgado procedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do processo administrativo n. 0113-001256/2016 e, por conseguinte, da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir à parte autora, ora recorrente.
17. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 182/2005, arts. 10 e 22; Lei 14.071/2020; Lei 14.229/2021; CF/1988, art. 5o, XXXVI, CF; LINDB, art. 6o, § 1o; CTB, arts. 165-A, 256, inc. III, 282 e §6o, 290, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.153.083/MT, Rel, Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 6.11.2014.